Tribunal: STF
Processo: Rcl 81319
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo regimental na reclamação. Alegado descumprimento dos Temas nº 503 e nº 339 da repercussão geral (RE nº 661.256/SC e AI nº 791.292/PE). Ausência de esgotamento das instâncias recursais ordinárias. Uso como sucedâneo recursal: vedação. Recurso desprovido. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática por meio da qual se negou seguimento à reclamação, ajuizada sob a alegação de ofensa às teses fixadas nos Temas nº 503 e nº 339 da Repercussão Geral, ante a ausência de esgotamento da instâncias recursais ordinárias.



    II. Questão em discussão



    2. Em discussão, a possibilidade de admissão de reclamação ajuizada com amparo em paradigma de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias recursais ordinárias.



    III. Razões de decidir



    3. Segundo a jurisprudência do STF, a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal nem como atalho processual para provocar o pronunciamento direto da Corte, referente à matéria julgada em sede de repercussão geral, sem o prévio exaurimento das instâncias recursais ordinárias. 



    4. Na hipótese, constata-se a interposição do agravo previsto no art. 1.042, do CPC, em face de decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário por aplicação, à espécie, da sistemática da repercussão geral (art. 1.030, inc. I, al. “a”, do CPC).



    5. Não há como entender percorrido o iter processual, na hipótese, haja vista a interposição de recurso manifestamente incabível pela reclamante, o que caracteriza erro grosseiro. 



    6. Evidenciada a ausência de hipótese de cabimento da reclamação, porquanto não cumprido o requisito de esgotamento das instâncias ordinárias, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.